Tribunal: TJSP
Processo: 2287317-57.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento oposto pela ora embargante. Ausência dos vícios imputados ao aresto (omissão). Embargos interpostos com a finalidade de rediscutir a matéria decidida, bem como com finalidade de prequestionamento. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.